Tribunal: CARF
Processo: 10711.005528/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/09/2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Não há que se falar em nulidade de auto de infração que atende a todos os requisitos legais dispostos na legislação regente.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.005528/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.110 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/09/2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Não há que se falar em nulidade de auto de infração que atende a todos os
requisitos legais dispostos na legislação regente.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/09/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.005528/2009-59
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005528/2009-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O presente Auto de Infração refere-se à multa capitulada no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei n.o 10.833/2003, no valor de
R$5.000,00, por prestação de informação sobre carga transportada fora do prazo
estabelecido pela IN SRF n.o 800/2007, com a alteração da IN SRF n.o 899/2008.
Segundo relato da fiscalização, a autuada prestou informações do C.E. Mercante (BL) no
130.805.168.311.459 em data posterior à data/hora da efetiva atracação da embarcação
CSAV RIO PUEBLO no porto de SUAPE, que se deu em 04/09/2008, às 06:12:00h.
Segundo o que consta nos juntados aos autos, esta informação foi prestada em
04/09/2008, às 12:07:16h. Este fato caracteriza a omissão do dever de prestar
informação sobre a carga transportada na forma (Siscomex Carga) e no prazo (antes da
atracação do veículo no porto) conforme estabelecido na norma de regência.
Nos termos, então, da IN SRF n.o 800/2007, com a alteração da IN SRF n.o 899/2008,
artigos. 22 e 50, respeitadas as vigências das referidas normas, o prazo limite para
prestação de informações relativas ao CE é a data da chegada da embarcação no porto
nacional do conhecimento genérico. Por não ter sido cumprido referido prazo pela
autuada, foi lançada a multa por prestação de informação a destempo estatuída no art.
107, IV, “e”, do Decreto-Lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei n.o 10.833/2003.
Intimada da autuação, a interessada apresentou a impugnação tempestiva de folhas 28 a
40, onde, em síntese:
Alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da autuação,
ao argumento, entre outros, de que os artigos que integram a própria IN SRF n.o
800/2007 tratam especificamente do transportador e não mencionam seu representante
ou agente de navegação, não podendo ser considerado representante do transportador
para fins de responsabilidade tributária. Diz que a ligação da requerente com os fatos
descritos no auto de infração ocorre apenas por ter atuado como agente do
transportador e que o agente marítimo não é o transportador, mas mero mandatário do
transportador marítimo. Desta forma, não pode o agente (mandatário) ser penalizado
por obrigações imputáveis ao transportador (mandante).
Alega nulidade por vício formal de ausência de dispositivo legal infringido e penalidade
aplicável, além de cerceamento de defesa. Tais alegações decorrem do fato de o auto de
infração não indicar o enquadramento legal atribuído à infração.
Argumenta que, no dizer da própria fiscalização, a vinculação do manifesto à escala foi
efetuada em 04/09/2008 e a atracação no Rio de Janeiro se deu em 09/09/2008. Logo,
nos termos do artigo 22, inciso I, da IN SRF n.o 800/2007, a informação foi prestada no
prazo de cinco dias antes da atracação/chegada da embarcação. Conforme se verifica
através dos documentos constantes do auto de infração, ao contrário dos fatos nele
narrados, o transportador marítimo observou os prazos neles estabelecidos.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005528/2009-59

Aduz que, de acordo com o artigo 50 da IN SRF n.o 800/2007, tem-se que a observância
aos prazos estaria, naquele período, suspensa. Mesmo que mantidos os dispositivos de
exceção indicados no parágrafo único do mencionado artigo, estes estariam
regularmente atendidos, não ensejando a aplicação de qualquer penalidade ao
transportador marítimo.
Protesta pela aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea, previsto na
forma do art. 138 do CTN, já que informou os dados relativos ao transporte marítimo no
Siscomex, mesmo que fora do prazo, antes da lavratura do auto de infração.
Requer que a presente infração seja anulada pelas preliminares aventadas, ou seja
julgada insubsistente cancelando-se a multa exigida e determinando-se o arquivamento
deste processo.

A DRJ de Florianópolis/SC julgou improcedente a impugnação, não
reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 07-30.029 a seguir transcrito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/09/2008
EMENTA DISPENSADA.
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), na forma do artigo 1o, inciso I, da
Portaria SRF no 1364, de 10 de novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no sentido de que as preliminares foram
afastadas tendo em vista que o auto de infração encontra-se formalmente correto com
informação clara da infração praticada e do dispositivo legal infringido. Afastou também a
preliminar de ilegitimidade passiva tendo em vista que a autuada de fato foi a responsável pela
informação do Conhecimento Eletrônico fora do prazo. No mérito, julgou improcedente a
impugnação porque de fato deixou de prestar as informações dentro do prazo (antes da atracação
da embarcação). Por fim, julgou improcedente a alegação de denúncia espontânea sob o
argumento de que a conduta infracional cominada na multa regulamentar em análise deriva
justamente da prestação da informação a destempo.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os mesmos argumentos da impugnação e
contra argumentando o que ficou decidido na decisão de piso.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005528/2009-59

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminares
As preliminares apresentadas no Recurso Voluntário são as mesmas que foram
questionadas em sede de impugnação, quais sejam: ilegitimidade passiva e nulidade por vício
formal do auto de infração.
Em relação à ilegitimidade passiva, a Recorrente volta a afirmar que possui
procuração do transportador marítimo COMPAÑIA LIBRA DE NAVEGACION (URUGUAY)
S.A. para atuar como agente de navegação e que, nesta condição, não pode figurar no polo
passivo do presente auto de infração.
Corroboro com o entendimento da decisão recorrida. Existe previsão normativa na
qual atribui ao agente marítimo a responsabilidade pelo cumprimento de diversas obrigações na
qualidade de mandatário do transportador marítimo. Os artigos 94 e 95, inciso I do Decreto-Lei
no 37/66, c/c o art. 135, inciso II do CTN fundamentam a atribuição de responsabilidade à
Recorrente da infração cometida.
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei,
no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou
dela se beneficie;(...)"
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005528/2009-59

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;(...)"

A Recorrente, na qualidade de agente marítimo e mandatário do transportador
estrangeiro, encontrava-se na condição de responsável e obrigada a prestar as informações às
autoridades aduaneiras dentro dos prazos estabelecidas nas normas vigentes. Portanto, não tendo
assim procedido, cometeu a infração contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-
Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, respondendo
pessoalmente pela infração objeto da presente análise.
Reproduz-se a seguir decisão emanada da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão no 9303-008.393) na qual corrobora o entendimento acima esposado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.

No que concerne a nulidade do auto de infração por vício formal, destaco que
foram precisas as informações indicadas pela autoridade fiscal na qual apresenta claramente a
infração fiscal praticada bem como o dispositivo legal infringido. Vejamos a descrição fiscal:

Dos Fatos
A embarcação CSAV RIO PUEBLO chegou ao Brasil através do porto de SUAPE,
procedente de CHARLESTON, no dia 04 de SETEMBRO de 2008, tendo atracado As
06:12 00h, conforme consta nas telas de Detalhes do Histórico da Embarcação As fls. 14
e Detalhes da Escala n° 080000186347/Suape a fls. 15.
A data/hora da atracação supracitada estabeleceu o limite para que a agencia de
navegação prestasse as informações de sua responsabilidade sobre a carga constante a
bordo da embarcação, tendo como porto .de destino final Rio de Janeiro, conforme prazo
previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela
IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
No entanto, a agência de navegação COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO, inscrita no
CNPJ sob o n° 42.581.413/0018-03, após ter informado o Manifesto n° 130.850.1671340
e efetuado sua vinculação As escalas, informou o C.E.-Mercante (BL) n°
130.805.168.311.459 apenas no dia 04 de SETEMBRO de 2008, As 12:07:16h, restando
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005528/2009-59

portanto INTEMPESTIVA a informação prestada, tendo sido gerado inclusive pelo
sistema Carga um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APóS 0
PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme extrato do C.E.-Mercante a fls.
16 a 18.
Destaca-se por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do desbloqueio
por esta Alfândega do Porto do Rio de Janeiro/RJ, da sujeição A aplicação da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, conforme consta a fls. 17.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), para cada informação_prestada intempestivamente, com base na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77
da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Portanto, não há que se falar em nulidade da autuação quando se encontrar em
sintonia com as disposições contidas no art. 10 do Decreto no 70.235/72. Por conseguinte,
verifica-se que não restou caracterizado o argumento de que houve cerceamento do direito de
defesa tendo em vista que a autuação e ou seus respectivos motivos fáticos e legais se encontram
devidamente claros.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de ilegitimidade e nulidade
suscitadas.

Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega dois pontos: 1) que não restou
caracterizada a infração imposta; e 2) da ocorrência do instituto da denúncia espontânea.
Afirma a Recorrente que não restou caracterizada a infração porque as
informações foram prestadas dentro do prazo previsto na Instrução Normativa. Relata que a
embarcação atracou no porto do Rio de Janeiro no dia 09/09/2008 e a vinculação do manifesto à
escala se deu em 04/09/2008, atendendo, portanto, à determinação legal quanto ao prazo a ser
observado.
Repare que não procede a alegação da Recorrente, tendo em vista que a
determinação constante dos artigos 22 e 50 Instrução Normativa RFB no 800/07 é de que as
informações (cargas transportadas) devem ser prestadas antes da atracação em porto do país.
Consta da descrição dos fatos apresentados pela fiscalização que a embarcação atracou no porto
de Suape em 04/09/2008 às 06:12. Portanto, até esta data/hora todas as informações de cargas,
inclusive às destinadas ao porto do Rio de Janeiro, já deveriam ter sido informadas, o que
somente veio a ocorrer em 04/09/2008 às 12:07.
Destaque-se também que apesar de os prazos previstos na citada IN somente
entrarem em vigor a partir de 01/01/2009, isto não exime o transportador da obrigatoriedade de
prestar informações sobre a carga transportada antes da atracação. Portanto, não procedem os
argumentos da Recorrente de modo que voto por negar provimento neste particular.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005528/2009-59

A Recorrente ainda alega em seu Recurso Voluntário que as informações lançadas
no sistema foram prestadas antes do início de qualquer ação fiscal. Invoca, para a presente
argumentação a aplicação do art. 138 do CTN e o §2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos
de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005528/2009-59

Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital